Tribunal: STF
Processo: Rcl 36318
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – DECISÃO ATACADA – VÍCIO – AUSÊNCIA – DESPROVIMENTO.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    Aluísio Guimarães Mendes Filho, Deputado Federal, e Mário Renato Castanheira Fanton, delegado da Polícia Federal, afirmam haver o Juízo da Décima Quarta Vara Federal de Curitiba/PR, no inquérito policial nº 3/2015 (5038810-97.2016.4.04.7000/PR), usurpado a competência do Supremo versada no artigo 102, inciso I, alínea “b”, da Constituição Federal.
    Narram figurar o primeiro reclamante como investigado no inquérito policial nº 3/2015, instaurado por força de requisição de Procurador da República integrante da chamada Força-Tarefa da Operação Lava Jato, ante alegada prática do crime do artigo 325 do Código Penal (violação de sigilo funcional). Esclarecem noticiado pelo congressista, na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Petrobras, que dirigentes da Polícia Federal em Curitiba promoveram, sem autorização da Justiça, interceptação ambiental em cela ocupada por Alberto Youssef, Carlos Alberto Pereira da Costa e outros, durante a primeira fase da Operação. Acrescentam haver o parlamentar afirmado, na mesma ocasião, que a instauração da sindicância nº 4/2014/SR/DPF/PR seria voltada a evitar a declaração de nulidade dos atos praticados e do inquérito nº 737/2015, de forma a constranger testemunhas que ameaçavam divulgar a captação indevida, a configurar, conforme articulam, o crime de denunciação caluniosa. Ressaltam presidido pelo segundo reclamante esses últimos autos, no âmbito dos quais apurados fatos relacionados a supostos dissidentes da Lava Jato. 
    Sustentam a competência do Supremo para o processamento do inquérito nº 3/2015/COAIN/COGER/PF, considerado o foro por prerrogativa de função do Deputado. Assinalam ser o parlamentar figura central dos fatos, surgido o envolvimento a partir de procedimentos cautelares de afastamento de sigilo de dados telefônicos e telemáticos. Alegam configurada a atribuição deste Tribunal quanto a eventos ocorridos no exercício do mandato, sublinhando que a divulgação investigada se deu na Comissão Parlamentar de Inquérito. Dizem deferidas diligências, inobservado o disposto na Lei Maior em termos de competência. Enfatizam inexistir materialidade do crime imputado.
    Requerem a declaração de nulidade da investigação no bojo do inquérito policial nº 3/2015/COAIN/COGER/PF e dos procedimentos cautelares dependentes, inclusive provas reunidas. Ante a apontada realização de monitoramento sem autorização judicial, pretendem a concessão, de ofício, de ordem de habeas corpus – ausente especificação da finalidade –, relativamente a todos os alcançados pela nulidade.
    Vossa Excelência, em 13 de novembro de 2020, negou seguimento à medida no tocante a Mário Renato Castanheira Fanton, assentando não configurada usurpação da competência do Supremo. Quanto a Aluísio Guimarães, determinou o aparelhamento visando o julgamento definitivo. 
    O Juízo ressalta instaurado o inquérito policial nº 3/2015/COAIN/COGER/PF para apurar o cometimento do crime de violação de sigilo funcional. Destaca a leitura, por Aluísio Guimarães Mendes Filho, no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito da Petrobras, da portaria instauradora do inquérito de nº 737/2015 SR/DPF/PR.
    O Ministério Público Federal manifesta-se pela procedência do pedido. Frisa que o parlamentar agiu em razão e durante o exercício do mandato. Diz caber ao Supremo processar o inquérito policial nº 3/2015, tendo em conta o foro por prerrogativa de função.
    Vossa Excelência, em 1º de março de 2021, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na reclamação, para determinar a remessa, a este Tribunal, do inquérito policial nº 3/2015/COAIN/COGER/PF, em relação a Aluísio Guimarães Mendes Filho.
    Os reclamantes, em embargos declaratórios, apontam obscuridade e omissão no pronunciamento. Aludem ao decidido, por Vossa Excelência, no habeas corpus nº 181.499, sustentando diferida, nesse último, para a ocasião do julgamento da reclamação, a análise de eventuais ilegalidades da investigação. Requerem o reconhecimento da ilicitude dos dados colhidos.
    2. Atendeu-se aos pressupostos de recorribilidade. A peça, subscrita por advogado credenciado, foi protocolada no prazo legal.
    No habeas corpus nº 181.499, declinei da competência para o Tribunal de origem, porquanto impetrado contra ato de juiz de primeira instância. Fiz ver que a competência do Supremo é de direito estrito – artigo 102 da Constituição Federal.
    Ao apreciar a reclamação relativamente a Mário Renato Castanheira Fanton, delegado da Polícia Federal, verifiquei, de imediato, não configurada usurpação de atribuição deste Tribunal, uma vez alcançados, pelo versado no artigo 102, inciso I, alínea “b”, da Carta da República, somente parlamentares.
    Com o aparelhamento, concluí pertinente, em relação à situação jurídica de Aluísio Guimarães Mendes Filho, o decidido na questão de ordem na ação penal nº 937, tendo em conta ser o fato sigiloso, no que revelado no exercício do mandato eletivo, relacionado ao cargo de Deputado Federal. Considerado o enquadramento no campo de atuação do Supremo, ante o foro por prerrogativa de função do parlamentar, determinei a vinda do inquérito policial, cabendo ao Relator, após a distribuição, o exame da alegação de ilegalidades na investigação.
    3. Conheço e desprovejo os embargos declaratórios.
    4. Publiquem.
Brasília, 22 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator